Tribunal: TJES
Processo: 0016074-54.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016074-54.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINDOMAR DE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART 24-A DA LEI Nº

11.340/06.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DANO MORAL EXPRESSAMENTE PEDIDO NA DENÚNCIA.
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação ao delito de descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva, especialmente considerando o Boletim Unificado e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

2. A
pena base deve ser fixada em seu mínimo legal, diante da inexistência de circunstancia judicial negativas.

3. Conforme depreende-se da sentença, não foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, f, CP, mas tão somente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, CP). No entanto, deixo de aplica-la pois, nos termos da Súmula n. 231, STJ, “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

4.
Como pode-se ver na denúncia, há expresso pedido na fixação dos danos morais e, conforme prevê o
Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0016074-54.2021.8.08.0048

APELANTE: LINDOMAR DE ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LINDOMAR DE ALMEIDA DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 62/ss. proferida pelo MM. Magistrado da 6ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar o denunciado nas sanções do art. 24-A da Lei 11.340/06 à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$1.000,00 (mil) reais, a título de danos morais.

Em razões de fls. 72/ss., pugna a defesa pela reforma da sentença, aduzindo, em suma: i) a insuficiência probatória para amparar a condenação; ii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, aplicando a pena base no mínimo legal e afastando a agravante prevista no art. 61, II, f, CP; iii) o afastamento da condenação por danos morais; e iv) o deferimento da justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões às fls. 79/ss. Pelo desprovimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 4939590).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do apelante pela prática da conduta descrita no art.
24-A da Lei 11.340/06.

Consta na denúncia que em 08/05/2018, o réu, de forma livre e voluntária, descumpriu Medidas Protetivas de Urgência deferida nos autos do processo nº 0014997-83.2016.8.08.0048, deferidas em favor da vítima Niquieli Santos da Silva, sua ex-companheira.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação ao delito de descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva, especialmente considerando o Boletim Unificado e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Nesse sentido, destaco que a vítima relatou, em juízo, que o apelante se dirigiu até a sua residência e ficou apertando a campainha por diversas horas, além de continuar tentando manter contato com ela por meio de ligações e mensagens.

Destaco que é pacificado que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Além disso, o próprio apelante confessou, em sede judicial, ter praticado o delito, afirmando que foi até a casa da vítima, mesmo sabendo que não poderia aproximar-se dela ou de sua residência, em razão da medida protetiva de urgência existente.

Dessa forma, correta a condenação do apelante, pelo que passo, a dosimetria da pena.

Vejo que a pena base do apelante foi afastada do mínimo penal por ter o MM. Magistrado considerado como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, veja-se:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os
antecedentes criminais
estão maculados (FAC's) haja vista a existência de quatro outros processos de violência doméstica em trâmite nesta Vara;
a personalidade do agente
é voltada para o crime, ante a existência de sucessivos crimes dentro do ambiente doméstico em face da mesma vítima; não existem dados sobre a conduta social, os
motivos e as circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as
consequências do crime
levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Ocorre que a culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Assim, a mera alegação de que o réu agiu com a intenção de praticar o delito, quando poderia ter agido sem violar a lei, não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

Não observei nos autos documento que comprove que, na época dos fatos, o apelante possuía condenações transitadas em julgado em seu desfavor, sendo certo que eventuais ações penais em curso não podem ser utilizadas para desvalorar os antecedentes e a personalidade do agente, conforme Súmula nº 444, STJ.

Os motivos, como apresentado, são próprios do tipo penal, não existindo elementos que demonstrem a necessidade de maior reprovação.

Por sua vez, as circunstâncias e as consequências do crime também foram consideradas como desfavoráveis, em razão, respectivamente, da exacerbada violência empregada e abalo emocional causado à vítima. Ocorre que não há nos autos qualquer elemento que comprove tais fundamentos, de modo que também não merecem prosperar.

Assim, deve a pena base ser fixada em seu mínimo legal, diante da inexistência de circunstancia judicial negativas.

Conforme depreende-se da sentença, não foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, f, CP, mas tão somente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, CP). No entanto, deixo de aplica-la pois, nos termos da Súmula n. 231, STJ, “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena em definitivo no seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, alínea c, CP).

Ato contínuo, requer o apelante o decote dos danos morais fixados a favor da vítima.

Ocorre que, como pode-se ver na denúncia, há expresso pedido na fixação dos danos morais e, conforme prevê o
Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto,

e

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)